Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA.REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. PEDIDO DO PAI. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS: PRESENTES. SEM EFEITOS RETROATIVOS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA COMPARTILHADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. VISITAS. MOMENTANEAMENTE SUSPENSAS.

1.A gratuidade de justiça requerida apenas em grau recursal não tem efeito retroativo.

2. A oitiva da menor não modifica a convicção do julgador em virtude do conjunto probatório produzido e, por isso, não há falar em cerceamento de defesa nem em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Precedente.

3. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento à CF, art. 227, caput da e ao ECA, art. 1o.

4. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069/90).

5. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).

6. O laudo psicossocial é importante ferramenta para a tomada de decisão relacionada à guarda, por ser um estudo independente, elaborado por profissionais que avaliam a dinâmica familiar e fornecem dados relevantes sobre o contexto fático vivido pelos pais e pelas crianças. Trata-se de peça informativa fundamental para alcançar a primazia absoluta ao interesse dos menores.

7. O Estatuto da Criança e do Adolescente recomenda que as crianças e os adolescentes sejam ouvidos sempre que possível, devendo sua opinião ser levada em consideração (ECA, art. 28, §§ 1o e 2o).

8. Como o laudo de estudo psicossocial concluiu pela manutenção da guarda unilateral com lar referencial materno por melhor atender às necessidades psicossociais e de desenvolvimento da criança, não se deve revertê-la em favor do pai.

9. O pedido de guarda compartilhada não encontra amparo na instrução probatória que também inviabiliza, por ora, a regulamentação de visitas do pai à filha. A gradativa reaproximação entre eles dependerá, também, da sinalização pela psicóloga que atende a criança, com o objetivo de resguardar os interesses da menor.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.